Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001883-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANE MARCIA FONSECA - CPF: 668.003.231-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184 DO STF. PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1.062 DO STF. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada por Município para cobrança de IPTU e TLU no valor de R$ 4.225,79, rejeitou exceção de pré-executividade que arguia ausência de interesse de agir, nulidade da cobrança e excesso de execução quanto aos índices de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa individualizada de conciliação administrativa impede o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros previstos na legislação municipal podem superar os parâmetros fixados pela União, conforme o Tema 1.062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF exige, para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, admitindo regime de transição para processos em curso.

4.

A instituição de programa municipal de regularização fiscal (REFIS) e mutirões de negociação supre a exigência de tentativa de solução administrativa, sendo desnecessária atuação individualizada do ente público para cada contribuinte.

5.

A exceção de pré-executividade constitui meio adequado para discutir excesso de execução quando a matéria é de direito e prescinde de dilação probatória.

6.

O STF, no Tema 1.062, fixa que entes federados podem legislar sobre atualização de créditos tributários, desde que respeitem os limites estabelecidos pela União, em razão da competência privativa desta sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF).

7.

A aplicação cumulativa de índices de correção monetária e juros previstos em legislação municipal que resultem em encargos superiores à taxa SELIC configura excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante.

8.

A autonomia municipal não autoriza a fixação de encargos acima do teto estabelecido pela União, devendo ser observados os limites constitucionais, ainda que pendente julgamento definitivo do Tema 1.217 do STF.

9.

A adequação dos encargos não implica extinção da execução fiscal, mas apenas a correção dos critérios de atualização do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de programas gerais de regularização fiscal supre a exigência de prévia tentativa de solução administrativa prevista no Tema 1.184 do STF.

2.

Os Municípios podem fixar índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, desde que não ultrapassem os limites estabelecidos pela União.

3.

A aplicação de encargos superiores à taxa SELIC caracteriza excesso de execução, passível de controle por exceção de pré-executividade.

4.

A adequação dos índices de atualização do débito não acarreta a extinção da execução fiscal, mas apenas sua continuidade com observância dos parâmetros constitucionais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CPC, art. 926; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Juliane Márcia Fonseca, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1017273-83.2023.8.11.0002 ajuizada pelo Município sede da mesma comarca, rejeitou exceção de pré-executividade por ela oposta.

A agravante sustenta, inicialmente, a ausência de interesse de agir do ente público, ao argumento de que não foram observadas as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, segundo o qual o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor depende da prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação ou solução extrajudicial quanto no protesto da certidão de dívida ativa.

Afirma que, no caso concreto, o Município limitou-se ao protesto do título executivo, deixando de promover qualquer tentativa efetiva de composição administrativa, o que, segundo defende, inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, especialmente considerando o reduzido valor da dívida, fixado em R$ 4.225,79.

Sustenta a adequação da via eleita para a discussão das matérias suscitadas, defendendo a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para questionar aspectos como o excesso de execução decorrente da aplicação de índices ilegais de correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública e aferível mediante prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

Impugna os critérios de atualização do débito tributário constantes da certidão de dívida ativa, afirmando que os índices adotados pela legislação municipal resultam em valores superiores aos admitidos pela legislação federal, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, defendendo, assim, a necessidade de limitação dos encargos à taxa SELIC, como forma de adequação aos parâmetros fixados pela União para a correção de créditos fiscais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja extinta a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da inobservância das condições de procedibilidade estabelecidas pelo STF, ou, subsidiariamente, a revisão dos índices de correção monetária aplicados ao débito, com a adequação à taxa SELIC.

Determinei o processamento do Recurso (id. 342032397).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 – e também porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema (id. 353687874).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,

Juliane Márcia Fonseca, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1017273-83.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
Juliane Márcia Fonseca
, visando ao recebimento do valor de R$ 4.225,79 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), referente a débito de IPTU e TLU.

A tentativa de citação por carta restou frustrada e, posteriormente, a Fazenda Pública compareceu aos autos, informando o parcelamento administrativo do débito e pugnando pela suspensão do feito.

Decorrido o prazo de suspensão, o Município requereu o prosseguimento do trâmite, requerendo a citação por oficial de justiça que, contudo, restou inexitosa.

Citada por edital, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia e a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

Antes de analisar o pleito, o Magistrado singular determinou a intimação da Fazenda Pública para comprovar a prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, nos termos do Tema n° 1.184 do STF, de repercussão geral.

Diante disso, o Município apresentou o protesto da CDA e informou que a tentativa de conciliação estaria comprovada por meio das condições para negociação do débito constantes da Lei Municipal nº. 5350/2023.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante dessas razões, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de préexecutividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal..”
(Sic).

Contra essa decisão,

Juliane Márcia Fonseca
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2024, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o ente municipal agravado comprovou o cumprimento de ambos os requisitos.

Especialmente quanto à tentativa de conciliação, extrai-se dos autos originários que o Recorrido editou a Lei Complementar Municipal n. 5.350/2023, por meio da qual instituiu programa de regularização fiscal, ofertando benefícios para negociação de débitos tributários.

Nesse contexto, revela-se desarrazoado exigir do ente público municipal a atuação individualizada em relação a cada contribuinte inadimplente, sobretudo quando adotada medida de caráter amplo e acessível, como a criação de programa legal de parcelamento.

Com efeito, a realização de mutirões de conciliação fiscal, amplamente divulgados e viabilizados mediante legislação específica, supre o requisito da tentativa concreta de solução administrativa previsto no Tema 1.184 do STF, pois demonstra, em plano coletivo, a disposição do Fisco em oportunizar a regularização espontânea dos créditos inscritos em dívida ativa.

O Recorrente sustenta, subsidiariamente, a ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, afirmando que os coeficientes estabelecidos em legislação municipal excedem os limites fixados pela União, devendo prevalecer a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.062.

A questão central desse ponto recursal reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

A
ratio decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, e com fulcro no art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento para aderir ao entendimento referente à aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF), notadamente porque a situação jurídica específica, relativa à competência municipal, ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

No caso concreto, as Leis Complementares Municipal n. 1178/1991 e 3350/2009, estabelecem, em seu artigo 248, § 2º, a aplicação de coeficientes de atualização, nos termos da legislação própria, artigo que foi acrescentado pela Lei Municipal n. 2645/2003.

Essa sistemática, contudo, quando aplicada cumulativamente, resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(ii) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

(N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Limitação dos encargos moratórios à taxa selic. Aplicação do tema 1.062 do stf aos municípios. Cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa nºs 17585/2023 a 17590/2023 para limitar os encargos moratórios à Taxa Selic e condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para atualização de créditos tributários; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para discutir a legalidade dos encargos moratórios aplicados à execução fiscal, quando a matéria for de direito e houver prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou tese no sentido de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização monetária e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

5. A ratio decidendi do Tema 1.062, baseada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI), aplica-se aos Municípios por simetria federativa, vedando a adoção de índices mais gravosos.

6. A previsão, na legislação municipal de Várzea Grande, de atualização pela IPCA cumulada com juros de 1% ao mês implica encargos superiores à Taxa Selic, caracterizando excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

7. A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, corrobora o entendimento ao estabelecer que os encargos sobre débitos da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. O artigo 161, §1º, do CTN apenas autoriza a incidência de juros de 1% ao mês na ausência de norma específica; quando existente norma nacional aplicável, como a adoção da Taxa Selic pela União, é vedada a imposição de encargos superiores pelos entes federativos.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, mesmo que parcialmente, quando houver proveito econômico para o executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 421.

10. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor reduzido da execução observa os parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC/2015, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 85, §3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJ-MT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

(N.U 1037634-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Portanto, merece acolhimento a pretensão do Agravante, relativa à aplicação da taxa SELIC ao índice de correção da CDA que lastreia a execução fiscal, de modo que o valor ali contido deverá ser readequado, nos termos do Tema 1062/STF.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa embora formalmente regular, apresenta vício material quanto aos critérios percentuais de atualização aplicados.

Nesse aspecto, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio processual adequado para discussão de matérias que não demandam dilação probatória, é, portanto, cabível quando se trata de questão de direito puro ou de fato que independe de produção de prova.

No caso em análise, a controvérsia sobre os limites constitucionais percentuais para fixação de encargos moratórios por entes municipais constitui questão eminentemente jurídica, passível de apreciação pela via excepcional.

Assim, a decisão agravada, ao manter a aplicação de encargos em percentuais superiores aos estabelecidos pela União, contraria não apenas a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o provimento, em parte, do presente agravo não implica extinção da Execução Fiscal, mas tão somente adequação dos percentuais de atualização do crédito tributário aos parâmetros constitucionais estabelecidos.

Dessarte, o débito principal permanece íntegro, devendo ser atualizado respeitando-se os limites percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, o presente Agravo de Instrumento merece provimento, em parte, para acolher a Exceção de Pré-executividade, no que se refere à limitação dos encargos de atualização do crédito tributário aos percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, determinando-se a adequação dos cálculos executivos aos parâmetros estabelecidos no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO EM PARTE, ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-executividade, somente para limitar os encargos de atualização do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa, objeto do feito, aos percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos (Tema 1.062).

Em consequência, condeno o ente público agravado ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao excesso a ser apurado por simples cálculo aritmético.

Determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da Execução Fiscal, com observância dos parâmetros ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026